Tribunal: TJMT
Processo: 1024150-19.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024150-19.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CONSORCIO GUARUBA - CNPJ: 48.651.189/0001-09 (EMBARGANTE), RAFAELA FACCIONI CORREA BRENNER - CPF: 975.860.300-06 (ADVOGADO), LUCAS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER - CPF: 966.608.720-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), CONSORCIO GUARUBA - CNPJ: 48.651.189/0001-09 (EMBARGADO), LUCAS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER - CPF: 966.608.720-00 (ADVOGADO), RAFAELA FACCIONI CORREA BRENNER - CPF: 975.860.300-06 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. MAJORAÇÃO DA MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Consórcio Guaruba contra acórdão que rejeitara anteriores aclaratórios e aplicara multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e erro material ao reconhecer caráter protelatório nos primeiros embargos de declaração e aplicar multa, bem como se caberia efeito infringente para afastar a penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem hipóteses restritas de cabimento (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

4. O acórdão embargado não incorreu em omissão, uma vez que a sentença de primeiro grau foi anulada por vício de decisão extra petita, sendo desnecessário o exame das demais matérias da apelação.

5. O caráter manifestamente protelatório do recurso está configurado, autorizando a aplicação da multa do art. 1.026, §2o do CPC, a qual, nos termos do art. 1.026, §3o do CPC deve ser majorada para 5% diante da reiteração do expediente recursal abusivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados, com majoração da multa para 5% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

1. São protelatórios os embargos de declaração que buscam rediscutir matéria já analisada, sem apontar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, majorada em caso de reiteração da conduta.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos pelo
Consórcio Guaruba
contra acórdão que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos.

A parte embargante sustenta que “o
acórdão de ID 297400395
, que apreciou os
primeiros embargos de declaração
opostos pelo Embargante (ID 278140357), incorreu em
erro material
, pois aplicou multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC, sob o fundamento de suposto caráter protelatório dos aclaratórios, sem considerar que se tratava de primeiros embargos de declaração, opostos com inequívoca finalidade de prequestionamento e sem caráter protelatório.” (Id. 299541854 - Pág. 4).

Afirma que o acórdão é omisso, pois “esta
Colenda Câmara Cível deixou de considerar que o recurso de apelação devolve ao Tribunal o dever de conhecimento da matéria impugnada.”
(Id. 299541854 - Pág. 6)

Ao final pugna pelo acolhimento destes embargos para que seja sanados os vícios apontados com a concessão do efeito infringente.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos e pela majoração da multa aplicada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Afirma que o acórdão é omisso, pois “está
Colenda Câmara Cível deixou de considerar que o recurso de apelação devolve ao Tribunal o dever de conhecimento da matéria impugnada.”
(Id. 299541854 - Pág. 6)

Inexiste a omissão apontada.

Como bem apontado no acórdão embargado a sentença de primeiro grau foi anulada por ser a sentença “extra petita”, o que aliás é a tese do próprio embargante.

Assim, tendo sido a sentença anulada e determinado o retorno dos autos à origem, é evidente que não há necessidade de examinar os demais pontos do recurso de apelação, já que a sentença de primeiro grau foi desconstituída.

E, por esse motivo, é que os primeiros embargos se tornam protelatórios, uma vez que buscou reapreciar matéria de clareza hialina.

Ressalto, ainda, que não é necessária decisão anterior para reconhecer os embargos como protelatórios. O que dispõe o art. 1.026, §3o, do CPC é que, havendo reiteração de embargos manifestamente protelatórios, a multa deve ser aumentada.

Portanto, a aplicação do art. 1.026, §3o se dá quando de se reconhece um segundo embargos como protelatórios.

Logo, não há falar em omissão ou erro material.

Assim, resta evidente que a parte Embargante busca rediscutir a matéria neste ponto,
o que é vedado em sede de embargos de declaração
.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026

e a sua

majoração em caso de novo embargos protelatórios nos termos do §3o do

1.026 do CPC.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
MAJORO
a multa aplicada a parte embargante para 5% sobre o valor atualizado da causa, por ser este segundo embargos igualmente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025